Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732480-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO MARTINS AGRAVADO: OBERNAN DE SANTANA SOUZA BORGES, MARIA DE LOURDES DE PADUA, MARIZE DOS SANTOS VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CELSO MARTINS (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0721736-34.2018.8.07.0001, não conheceu do pedido do agravante para remover o veículo a ser penhorado para o depósito público, nos seguintes termos (ID 135735500 dos autos originários): “Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 132439569, sob o fundamento de que contém omissões, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Os embargos de declaração perderam a necessidade, uma vez que o bem não foi encontrado. Não houve sequer penhora. Assim, deixo de conhecê-lo. Diga a parte autora-credora sobre a existência de bens penhoráveis em 15 dias, sob pena de suspensão. Não indicados, suspenda-se a tramitação por um ano, conforme art. 921 do Código de Processo Civil, e, em seguida, ao arquivo, sem baixa.”. Em suas razões recursais (ID 39759891), afirma que postulou a penhora do veículo Ford KA, placa PBE 7569, com a expedição do mandado de penhora, avaliação e remoção para o depósito público. Noticia que o juízo a quo deferiu a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, não tendo mencionado acerca do pedido de remoção para o depósito público. Informa que apresentou embargos de declaração, o qual não foi conhecido. Alega que houve negativa de prestação jurisdicional. Assevera que é devida a remoção do veículo para o depósito público. Argumenta que a ausência de penhora não impede que futuramente seja realizada. Discorre sobre o direito que entende aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar que seja o veículo removido para o depósito público. No mérito, seja provido o recurso para determinar a remoção do bem para o depósito público. É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento verifico que não há interesse recursal. Vejamos. O Agravante postulou a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo a ser penhorado para o depósito público. O juízo a quo deferiu, por ora, a expedição do mandado de penhora, avaliação e intimação, conforme decisão de ID 132439569 dos autos originários. O agravante interpôs embargos de declaração, ao fundamento de que houve omissão no pedido de remoção do veículo para o depósito público. Os embargos de declaração não foram conhecidos, pois o juízo a quo entendeu que não há interesse, já que o bem não foi penhorado. Assim, determinou ao agravante que indicasse bens à penhora, sob pena de suspensão dos autos. Compulsando os autos originários, verifico que as diligências para o cumprimento do mandado de penhora e avaliação retornaram sem êxito, conforme certidões dos oficiais de Justiça (ID 134139831, 135328072 e 136371607 dos autos originários). Por outro lado, o agravante postulou a penhora de 30% dos rendimentos do executado (ID 138286191 dos autos originários), não tendo, ainda, o pedido sido decidido pelo juízo a quo. Nesse contexto, observa-se que não subsiste o interesse recursal no que concerne ao pedido de remoção do veículo para o depósito público, uma vez que o bem não foi penhorado e sequer encontrado. Além disso, o agravante não indicou novo endereço para o cumprimento da diligência, ao contrário, postulou a penhora da remuneração do executado. Assim sendo, não tendo ocorrido a penhora, não há objeto a ser removido para o depósito público. Além disso, não há nenhum prejuízo ao agravante em não ser conhecido do presente recurso, uma vez que, o juízo a quo não indeferiu o pleito, mas apenas entendeu desnecessário conhecê-lo naquele momento processual, pois não houve a efetivação da penhora. Dessa forma, no futuro, se houver interesse na penhora do veículo, com a indicação de novo endereço para o cumprimento do mandado de penhora, poderá o agravante postular a remoção do bem para o depósito público, sem que haja preclusão quanto à referida questão. Com efeito, o recurso é meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte agravante, sendo incabível o seu manejo quando não há interesse recursal. Desse modo, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora